Tribunal: TJBA
Processo: 8032866-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032866-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DAVID SILVA BISPO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA O EXERCÍCIO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO PELA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. PERICULUM IN MORA REVERSO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA) contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária nº 8013332-06.2025.8.05.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar a nomeação e posse de David Silva Bispo no cargo de Operador de Processo de Água e Esgoto. A agravante sustenta que o agravado foi aprovado apenas em cadastro de reserva, sem direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC), especialmente quanto à plausibilidade do direito à nomeação do agravado, aprovado em concurso para cadastro de reserva, diante da alegada contratação de terceiros para o exercício da mesma função.

III. Razões de decidir: A contratação de terceirizados durante a vigência do concurso público caracteriza preterição arbitrária, segundo entendimento do STF no Tema 784 da Repercussão Geral.

A documentação apresentada comprova contratações para atividades equivalentes às do cargo pleiteado, ainda que em unidade regional diversa, evidenciando a necessidade da função.

O periculum in mora está caracterizado pela privação de subsistência e interrupção da trajetória profissional do agravado.

A alegação de risco de irreversibilidade é afastada por jurisprudência consolidada, segundo a qual a nomeação decorrente de tutela provisória não consolida situação irreversível.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8032866-36.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador/BA em que figuram como parte recorrente
EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.

e parte recorrida
David Silva Bispo
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador(a) de Justiça